Tribunal: STF
Processo: HC 208486
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wescley Kleber Negreirus contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 675.401/SP (documento eletrônico 9).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[o] PACIENTE foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado (processo nº 1501232-91.2018.8.26.0567), por infração ao artigo 16, caput, 10.826/03, dando origem a guia de execução 1 (anexa). Posteriormente, em julgamento do recurso de apelação, em 02/10/2019, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso defensivo e desclassificou a conduta para a prevista no artigo 12, da referida Lei, reduzindo a reprimenda para 1 ano de reclusão, neste crime o paciente foi preso em flagrante 23/07/2018 e a guia de recolhimento foi expedida em 24/01/2019.



    Em 23/08/2018 foi decretada a prisão preventiva no processo crime n.º 1505701-75.2018.8.26.0602, desta forma, o paciente seguiu preso pelo referido processo desde agosto de 2018, quando em 17/05/19, sobreveio condenação, a princípio de 32 anos e 7 meses, por infração ao artigo 158, § 1º (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. Posteriormente a reprimenda foi diminuída pelo E. TJSP, resultando em 25 anos e 2 meses, a guia de recolhimento foi expedida em 07/06/2019.



    Com a certidão do cartório de execução criminal (anexa), informando a existência de nova guia de execução, as penas deveriam ser somadas, na forma do artigo 111, determinado o regime e os novos lapsos executórios.



    Contudo, mais de 3 meses após a chegada da guia número 2, ainda sem somatório das penas, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da apelação do crime referente à guia número 1, diminuiu a pena para 1 ano e, sem ter conhecimento da existência da guia número 2, dos incidentes ali realizados e andamentos, declarou a pena extinta pelo cumprimento.



    Desta forma, como as guias não haviam sido unificadas (apesar da certidão - anexa - datar meses antes do julgamento), a pena referente à guia número 1 foi declarada extinta, excluída da guia número 2 e o lapso progressivo referente à guia número 2 passou a ser a data de 23/07/2019, dia da extinção pelo cumprimento da pena da guia número 1.



    Inconformada a defesa impugnou o cálculo de penas, demonstrando que o paciente na verdade iniciou o cumprimento da pena referente à guia de execução 2 em 28/07/2018, ou seja: 1 ano antes, por condenação de crime que resultou em pena mais grave, ou seja: a pena que deve ser primeiro executada, conforme artigo 76 do Código Penal.



    Ao julgar a impugnação o MM. Juiz de piso reconheceu que não houve interrupção e determinou a elaboração de novo cálculo considerando a data da prisão do paciente: 28/07/2018.



    [...]



    Contudo, apesar da r. decisão, na elaboração do cálculo o MM. Juiz de piso não considerou que o paciente aguardou o julgamento preso e também não realizou a soma das penas na forma do artigo 111 da LEP, dando cumprimento na forma do artigo 76 do CP, causando inevitável prejuízo, já que não houve interrupção e o paciente, repita-se, ESTAVA PRESO (preso desde 28/07/2018 pelo crime da guia número 2 e continuou por ocasião do julgamento de 1º grau e segue preso, em grau de recurso).



    Por tais fatos, houve recurso de agravo em execução para o E. TJSP, que manteve a r. decisão de piso. Igualmente foi o entendimento do E. STJ nos autos do AgRg no habeas corpus 675.401, impetrado pela defesa” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] seja o presente habeas corpus recebido, processado e conhecido, com a consequente concessão da ordem (liminar e no mérito), uma vez que flagrante o constrangimento ilegal submetido ao paciente, determinando a realização de novo cálculo sem que o tempo de prisão preventiva seja descontado, utilizando-se como data-base para o benefício de progressão de regime a data de sua prisão” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Em 8/2/2022, deu-se vista destes autos ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, XV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que se manifestou nos seguintes termos:



    “[...]



    Em suas razões, às fls. 1/10, o Impetrante aduz que houve excesso da execução ao estabelecer a data da última prisão como termo inicial para concessão de benefícios executórios. Aponta ilegalidade ao não considerar, no cálculo de pena, o tempo de prisão preventiva. Requer que ‘[...] a unificação de penas do paciente em virtude de nova condenação não enseje a alteração do termo inicial para benefícios e não desconte o tempo de prisão preventiva’.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, confirmou que o marco inicial estabelecido para a obtenção dos benefícios prisionais é a data da última prisão do Paciente (23.7.2018):



    ‘[…] no caso em apreço, o v. acórdão impugnado encontra-se em compasso com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que não restou configurado nenhum excesso de execução, pois as instâncias ordinárias consideraram o período de cumprimento de pena desde a última prisão do paciente, ou seja, 23/7/2018’ (fls. 12 e 17).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, firmou-se no sentindo de que, tratando-se de unificação de penas, como no presente caso, modifica-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado da última condenação. Confira a ementa do HC 101.023/RS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski:



    ‘HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. II - A data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas. III - Habeas corpus denegado’.



    Entretanto, tendo em vista que a modificação da data-base para a data do trânsito em julgado configuraria ofensa ao princípio do non reformatio in pejus, deve-se considerar como marco inicial para o cálculo de futuros benefícios da execução a data da última prisão, em 23/7/2018, posto que se revela mais favorável ao Paciente.



    Quanto ao pleito de retificação do cálculos de pena, a fim de considerar o tempo de prisão preventiva, não assiste razão ao Impetrante, pois, conforme bem destacou o Superior Tribunal de Justiça:



    ‘[…] o d. Juízo a quo não computou o período de 23/7/2018 a 23/7/2019 como tempo de pena cumprido com fundamentação concreta, adequada e específica, haja vista que tal período consistiu em tempo de prisão cautelar decretada em processo distinto, que já havia sido computado para fins de detração (fl. 85). Ora, in casu, ao se realizar a unificação das penas, o d. Juiz das Execuções observou a detração do período de prisão cautelar, de modo que, observar, novamente, a detração de período em que o paciente se encontrava preso cautelarmente, para fins de alteração da data-base, como tempo de efetivo cumprimento de pena em relação a feito distinto, configuraria indevido bis in idem’.



    Vê-se, portanto, que as instâncias ordinárias não computaram o período de 23.7.2019 a 23.7.2019 como tempo de pena cumprido em determinado processo de execução, haja vista que o lapso coincidiu com o período de prisão cautelar decretada em processo distinto e posteriormente considerado como efetivo tempo de pena cumprido para fins de detração” (documento eletrônico 14).



    Com efeito, considerada a análise vertical, feita pelo Parquet Federal, das questões aqui submetidas, aplico à espécie a fundamentação per relationem, técnica na qual “[...] o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, [que] não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator